Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723840-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAUAN ALVES CASTRO RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. 1. A necessidade de notificação do devedor a respeito da cessão do crédito não representa anulação da dívida que, se não adimplida, continua apta a ser cobrada, observado o procedimento legal. 2. Não há que se falar em indenização por danos morais por inscrição no cadastro de inadimplentes se o inscrito é devedor contumaz, já tendo seu nome exposto por dívida preexistente. Inteligência da Súmula n. 385 do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 290 do Código Civil, sustentando que nunca foi notificado acerca da cessão de créditos, seja por meio judicial ou extrajudicial, e, mesmo assim, teve seu nome negativado em razão do débito cedido. Pugna, assim, para seja declarada a inexigibilidade do Contrato 0000102093872258, no valor de R$ 898,46, vencido em 03 de dezembro de 2022, com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em razão inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 290 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030